Tribunal: CARF
Processo: 10166.720508/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720508/2017-45
ACÓRDÃO
9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2201-011.271 (fls. 276/282), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o
presente lançamento, referente à Multa Isolada no percentual de 150% incidente sobre os valores
indevidamente compensados em GFIP, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/02/2015 a 06/01/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos
pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Valho-me dos seguintes trechos do acórdão recorrido, por bem resumir a matéria
objeto dos autos:
Trata-se de impugnação interposta contra Auto de Infração (AI) lavrado para a
aplicação de Multa Isolada no percentual de 150% incidente sobre os valores
indevidamente compensados em GFIP entregues no período de 02/2015 a
01/2016, referentes às competências de 01/2015 a 13/2015, pelo indigitado
contribuinte. Compensações essas que foram glosadas por meio do Despacho
Decisório no 706/2016- DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF, cópia juntada às f. 208-212. O
valor desse AI, lavrado em 23/01/2017, é de R$ 4.016.662,16.
O Relatório Fiscal, f. 213-217, fundamenta a aplicação dessa multa nos seguintes
termos:
O § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/1991, dispõe que na hipótese de compensação
indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Como já dito, no caso em análise, a contribuinte informou que se utilizou de
crédito decorrente de decisão judicial no processo n° 2008.34.00.008126-3.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
3
De acordo com a cópia do processo apresentada (fls. 122 a 186) e também com
base em consulta efetuada ao site do Tribunal regional Federal da 1° Região (fl.
193), o processo n° 2008.34.00.008126-3, trata-se de um Mandado de Segurança
em que a contribuinte é parte, e foi impetrado em 14/03/2008.
O Mandado de Segurança citado teve por objeto a obtenção de liminar para
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre
os valores pagos aos seus empregados nos 15 (quinze) dias anteriores à concessão
de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3(um terço) de férias e sobre horas
extras, e ao final a concessão em definitivo da segurança.
A liminar foi deferida parcialmente para suspender a exigibilidade do crédito
tributário referente à contribuição social previdenciária prevista no inciso I do art.
22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas impetrantes aos seus
empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, sobre o adicional de férias
de 1/3 e sobre o adicional de horas extras, desde que o adicional de horas extras
não seja habitual, e posteriormente, a segurança foi concedida em decisão de
primeira instância, conforme pleiteado pela contribuinte.
A União apresentou apelação, e foi provida parcialmente para assegurar a
legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de horas extras.
Não satisfeita, a União apresentou Recurso Especial, tendo sido decidido pelo
sobrestamento até o pronunciamento em definitivo do STJ sobre a questão,
portanto a decisão não transitou em julgado, conforme se verifica na consulta
efetuada no site do Tribunal Regional Federal da 1a Região às fls.
Observa-se que em nenhum momento houve decisão assegurando à contribuinte
o direito de efetuar compensações utilizando-se do crédito pleiteado por ela
judicialmente, e nem poderia haver, pois o art. 170-A do CTN veda a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Nesse caso, ao informar em GFIP que havia autorização judicial no processo n°
2008.34.00.008126-3 para que efetuasse compensação, a contribuinte prestou
uma informação falsa, pois, no momento em que as informações foram prestadas
em GFIP a decisão ainda não havia transitado em julgado, e como já dito, em
nenhum momento houve decisão judicial no referido processo autorizando
compensação.
A contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 314/324) visando rediscutir a
seguinte matéria: a) “multa isolada agravada (150%) - Ausência de conduta dolosa”, tendo
apresentado como paradigma o acórdão no 2401-007.216. Pelo despacho de fls. 345/350, foi dado
seguimento ao Recurso Especial da contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria, haja vista
que restou demonstrada a similitude fática e divergência jurisprudencial.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
4
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional e retornaram com as
contrarrazões de fls. 352/360.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “multa isolada agravada (150%) - Ausência de conduta dolosa” (paradigma no
2401-007.216).

I. CONHECIMENTO
Em preliminar das contrarrazões, a Fazenda Nacional pleiteia o não conhecimento
do recurso especial, pelo fato do recorrido e do paradigma tratarem de situações fáticas diversas.
Sobre a matéria objeto do recurso, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte em
seu relatório e em seu voto condutor (fl. 276/282):
Relatório
(...)
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
(...)
O Relatório Fiscal, f. 213-217, fundamenta a aplicação dessa multa nos
seguintes termos:
(...)
Como já dito, no caso em análise, a contribuinte informou que se utilizou de
crédito decorrente de decisão judicial no processo n° 2008.34.00.008126-3.
De acordo com a cópia do processo apresentada (fls. 122 a 186) e também
com base em consulta efetuada ao site do Tribunal regional Federal da 1°
Região (fl. 193), o processo n° 2008.34.00.008126-3, trata-se de um
Mandado de Segurança em que a contribuinte é parte, e foi impetrado em
14/03/2008.
O Mandado de Segurança citado teve por objeto a obtenção de liminar para
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente
sobre os valores pagos aos seus empregados nos 15 (quinze) dias anteriores
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
5
à concessão de auxílio-doença, sobre o adicional de 1/3(um terço) de férias
e sobre horas extras, e ao final a concessão em definitivo da segurança.
A liminar foi deferida parcialmente para suspender a exigibilidade do
crédito tributário referente à contribuição social previdenciária prevista no
inciso I do art. 22, da Lei n° 8.212/91, incidente sobre as verbas pagas pelas
impetrantes aos seus empregados nos 15 primeiros dias do auxílio-doença,
sobre o adicional de férias de 1/3 e sobre o adicional de horas extras, desde
que o adicional de horas extras não seja habitual, e posteriormente, a
segurança foi concedida em decisão de primeira instância, conforme
pleiteado pela contribuinte.
A União apresentou apelação, e foi provida parcialmente para assegurar a
legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de horas extras. Não satisfeita, a União apresentou Recurso
Especial, tendo sido decidido pelo sobrestamento até o pronunciamento
em definitivo do STJ sobre a questão, portanto a decisão não transitou em
julgado, conforme se verifica na consulta efetuada no site do Tribunal
Regional Federal da 1a Região às fls.
Observa-se que em nenhum momento houve decisão assegurando à
contribuinte o direito de efetuar compensações utilizando-se do crédito
pleiteado por ela judicialmente, e nem poderia haver, pois o art. 170-A do
CTN veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Nesse caso, ao informar em GFIP que havia autorização judicial no
processo n° 2008.34.00.008126-3 para que efetuasse compensação, a
contribuinte prestou uma informação falsa, pois, no momento em que as
informações foram prestadas em GFIP a decisão ainda não havia
transitado em julgado, e como já dito, em nenhum momento houve
decisão judicial no referido processo autorizando compensação.
Assim fica demonstrado que ao se utilizar de crédito de decisão judicial
ainda não definitiva, sem permissão legal para tanto, e sem determinação
judicial para compensação, em quantia considerável, a contribuinte incidiu
em prática fraudulenta, na conduta de se aproveitar de crédito judicial que
sabia ser inexistente.
A falsidade está exatamente em efetuar compensações se utilizando de um
número de processo judicial ainda em tramitação cuja decisão apesar de
ser favorável à contribuinte em 1a instância, não havia transitada em
julgado à época das compensações e não dava nenhum respaldo para que
se procedesse à compensação tributária.
Ao informar, em GFIP, a compensação tributária com base em um processo
judicial, não se está apenas a informar a existência de um processo
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
6
qualquer (ou seja, que àquele número corresponde um processo judicial),
mas também que ele possui o contribuinte como vencedor e titular direto
do direito assegurado pelo Poder Judiciário, bem como a liquidez e certeza
do crédito apurado no processo e, ainda, o fato de que a decisão favorável
à contribuinte transitou em julgado.
Portanto, ao informar como fundamento de compensação um processo
sem esses requisitos, a contribuinte prestou informações falsas, no intuito
de subtrair tributos, o que configura fato gerador da aplicação da multa
prevista no art. 89, § 10 da Lei n° 8.212/91.
(...)
Voto
(...)
Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i)
não há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida
liminar e sentença procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de
2010.
No caso em questão, a Recorrente não tinha nenhuma autorização para fazer a
compensação como foi feita. Das peças do processo judicial apresentado, o
contribuinte tinha ciência de que não poderia compensar os valores antes do
trânsito em julgado e portanto, nas competências 01/2015 a 13/2015, restou
comprovada a falsidade da declaração do contribuinte, aplicando-se a multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da compensação de
contribuição previdenciária declarada com falsidade nas GFIP, nos termos do
disposto no artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91:
Logo, deve ser mantida a multa no percentual previsto na legislação.
(destaques nossos)
Cito trechos do voto vencido (vencedor na matéria em discussão) proferido no
acórdão paradigma no 2401-007.216:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2011
(...)
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei n° 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da
linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
7
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP).
(...)
Voto Vencido
(...)
DA MULTA ISOLADA
O Auto de Infração DEBCAD n° 51.079.855-1, trata-se da aplicação da multa
isolada prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10, por ter o contribuinte
apresentado GFIPs declarando a utilização de créditos cuja existência não restou
comprovada, para compensar as contribuições devidas e informadas nesse
documento.
Por usa vez, a contribuinte aduz que agiu de forma escorreita, observando a
legislação aplicável e seguindo a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Pois bem. Antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, cabe trazer à tona
a motivação da autoridade fiscal para aplicação da referida multa, senão vejamos
o que dispões o Relatório Fiscal, in verbis:
(...)
3.2 O AI 51.079.855-1 corresponde à multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo
contribuinte, nas GFIPs relacionadas no Anexo deste Relatório.
3.2.1 A multa aplicada se fundamenta nos preceitos legais abaixo
transcritos:
(...)
3.2.2 Considerando tudo o que foi exposto neste Relatório Fiscal, constata-
se a não-existência do crédito oferecido à compensação, e que o
contribuinte, ao efetuar as indevidas compensações, visou, precipuamente,
a redução do pagamento das contribuições previdenciárias, enquadrando-
se, por conseguinte, nas condutas capituladas no artigo 72, da Lei n°
4.502/1964, bem como no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/1991. Por conta
disso, está sendo aplicada a presente multa fundamentada nas normas
legais já descritas, bem como nas circunstâncias que envolveram os
procedimentos adotados pelo contribuinte, as quais tiveram a nítida
finalidade de reduzir a sua carga tributária com base em indébitos
inexistentes.
Como já dito, em face da compensação indevida (conduta acima descrita), foi
imposta a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre o valor do débito
compensado, nos termos do § 10 da legislação retro mencionada, a qual, para
maior clareza, transcreve:
(...)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
8
A leitura atenta do texto legal encimado indica que há a previsão de duas
penalidades pecuniárias para a compensação indevida de contribuições
previdenciárias: (i) a multa de mora de 20%; e (ii) a multa isolada de 150%.
Ocorre que, para a aplicação da primeira (multa de mora), a legislação exige
apenas à apuração de compensação efetuada de forma indevida. Quanto à
segunda (multa isolada), consta que tem cabimento “quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
É verdade que, por força do que dispõe o artigo 136 do CTN, “salvo disposição de
lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável”, ou seja, independe de dolo.
Todavia, quanto à multa isolada, parece haver disposição em contrário, pois há a
condicionante de comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Para a compensação ser considerada indevida, ou a declaração que deu origem
era falsa ou se tornou falsa. Destarte, sempre haverá falsidade, de sorte que não
haveria razão para o legislador condicionar a sua aplicação à comprovação da
falsidade despretensiosa.
Assim, a única maneira de justificar, do ponto de vista jurídico, a existência da
condicionante “quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo”, é invocar a intencionalidade do agente.
(...)
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da contribuinte, pois o
Relatório Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma
concreta, a intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a
compensação não estava amparada por qualquer ato legal e ter a contribuinte
deixado de apresentar qualquer tipo de justificativa, sendo que a falta de
justificativa é justamente o motivo para a glosa.
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por divergência de
entendimento, ou seja, com base em entendimento jurisprudencial a contribuinte
entendeu que as verbas não tem natureza salarial, enquanto que o fiscal
entendeu que tem. Ao meu ver, impossível indicar falsidade em interpretação da
legislação.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco consegue-se extrair
da conduta da recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo
sabedora de que não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP
compensação de contribuições previdenciárias visando ludibriar o fisco.
Pois bem, por mais que tenha restado entendido no exame de admissibilidade de
recurso especial que há similitude fática do acórdão recorrido com o paradigma acima
colacionado, entendo que pela comparação entre as razões expostas nos votos condutores dos
acórdãos, verifica-se a divergência fática entre os casos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
9
Como bem defendeu a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, no caso paradigma
o contribuinte não estava pleiteando compensação de valores discutidos judicialmente, mas
valores que entendia indevidos por alguma razão. Situação que não se assemelha ao presente
caso, em que “o acórdão recorrido destaca a existência de uma longa discussão judicial sobre os
créditos pleiteados em compensação e o fato de que o contribuinte informou em GFIP que havia
autorização judicial no processo n° 2008.34.00.008126-3 para que efetuasse compensação
quando, em verdade, não havia trânsito em julgado da ação” (fl. 356).
Conforme se depreende dos trechos de ambos os acórdãos, os casos envolvem
situação fática distinta.
No paradigma, o contribuinte pleiteou compensação mediante utilização de
créditos que entendeu ter direito, com base em seu entendimento jurisprudencial e na sua
interpretação da legislação, e a imputação da multa se deu sem justificativa maior que não a
inserção de créditos inexistentes na GFIP.
No presente caso, os créditos ainda estavam sendo discutidos judicialmente (não
havia trânsito em julgado), e o mandado de segurança impetrado pelo contribuinte não tinha por
objeto a autorização para efetuar a compensação dos valores discutidos. Esta foi a motivação da
falsidade apontada pelo acórdão recorrido para embasamento a fim de manter a multa isolada.
Repita-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Relatório
(...)
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
(...)
Nesse caso, ao informar em GFIP que havia autorização judicial no
processo n° 2008.34.00.008126-3 para que efetuasse compensação, a
contribuinte prestou uma informação falsa, pois, no momento em que as
informações foram prestadas em GFIP a decisão ainda não havia
transitado em julgado, e como já dito, em nenhum momento houve
decisão judicial no referido processo autorizando compensação.
Assim fica demonstrado que ao se utilizar de crédito de decisão judicial
ainda não definitiva, sem permissão legal para tanto, e sem determinação
judicial para compensação, em quantia considerável, a contribuinte incidiu
em prática fraudulenta, na conduta de se aproveitar de crédito judicial que
sabia ser inexistente.
A falsidade está exatamente em efetuar compensações se utilizando de um
número de processo judicial ainda em tramitação cuja decisão apesar de
ser favorável à contribuinte em 1a instância, não havia transitada em
julgado à época das compensações e não dava nenhum respaldo para que
se procedesse à compensação tributária.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
10
Ao informar, em GFIP, a compensação tributária com base em um processo
judicial, não se está apenas a informar a existência de um processo
qualquer (ou seja, que àquele número corresponde um processo judicial),
mas também que ele possui o contribuinte como vencedor e titular direto
do direito assegurado pelo Poder Judiciário, bem como a liquidez e certeza
do crédito apurado no processo e, ainda, o fato de que a decisão favorável
à contribuinte transitou em julgado.
(...)
Voto
(...)
Da cronologia feita acima, temos 2 (dois) pontos importantes a mencionar: (i)
não há pedido expresso para compensação ou restituição; (ii) foi concedida
liminar e sentença procedente (2008), o acórdão de procedência parcial é de
2010.
No caso em questão, a Recorrente não tinha nenhuma autorização para fazer a
compensação como foi feita. Das peças do processo judicial apresentado, o
contribuinte tinha ciência de que não poderia compensar os valores antes do
trânsito em julgado e portanto, nas competências 01/2015 a 13/2015, restou
comprovada a falsidade da declaração do contribuinte, aplicando-se a multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da compensação de
contribuição previdenciária declarada com falsidade nas GFIP, nos termos do
disposto no artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/91:
Logo, deve ser mantida a multa no percentual previsto na legislação.
Percebe-se que o acórdão paradigma trata de uma situação distinta, em que o
contribuinte efetuou a compensação mediante seu entendimento jurisprudencial, além de ter a
turma paradigmática apontado que o motivo da glosa foi a divergência de entendimento quanto à
natureza das verbas, tendo entendido pela impossibilidade de “indicar falsidade em interpretação
da legislação”.
Por outro lado, o acórdão recorrido deixa evidente que a falsidade no presente caso
residiu no fato do contribuinte informar determinado processo judicial como permissivo para a
compensação enquanto, na realidade, o citado processo “não havia transitada em julgado à época
das compensações e não dava nenhum respaldo para que se procedesse à compensação
tributária”.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
11
É dizer, no caso do paradigma, a Turma julgadora entendeu que não houve a
motivação da falsidade a ensejar a multa isolada, enquanto no caso recorrido a falsidade foi
motivada no fato do contribuinte ter informado que a origem do crédito seria uma ação judicial, a
qual ainda estava tramitando e não continha pedido expresso para compensação ou restituição
(nem decisão neste sentido). S,.m.j., esta é distinção fática suficiente para concluir pela ausência
de similitude entre os acórdãos.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a discussão quanto à
motivação da multa isolada por falsidade na compensação, fato é que no acordão paradigma
inexiste a declaração de que o crédito teve como origem decisão judicial, levando a uma
divergência fática significativa que impede o conhecimento de recurso.
Ou seja, não há como afirmar que a turma paradigmática, caso estivesse analisando
o presente caso, teria decidido por afastar a multa isolada.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não se tratando da mesma situação fática, o
Acórdão no 2401-007.216 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Neste sentido, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.
Ademais, a título de esclarecimento, informa-se que o caso em questão não é
objeto da Súmula CARF no 2061, pois a referida Súmula envolve situações em que há determinação
judicial para que não haja a compensação, enquanto, no caso concreto, a ordem judicial restou
silente neste sentido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

1 Súmula CARF no 206: A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada
em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em
dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.534 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720508/2017-45
12
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 374
DF CARF MF
Original